Tribunal: TJDFT
Processo: 0707249-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0707249-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED JOAO PESSOA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO AGRAVADO: MARIA IRIMAR DE SOUSA ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: TATIANA CARLA DE SOUSA ALMEIDA DESPACHO Dê-se vista ao Agravante, Id. 57135338. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 21 de março de 2024. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital